Tribunal: TJES
Processo: 5001258-87.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001258-87.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VIDHA ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA - ME

AGRAVADO: ROSIMERE SIQUEIRA EUGENIO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALECIMENTO DE RÉU ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de resolução contratual c/c reintegração de posse ajuizada extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, exclusivamente quanto a um dos requeridos, falecido antes do ajuizamento da ação. A decisão também afastou a condenação em honorários advocatícios ante a ausência de triangularização da relação processual. O agravante pleiteia a reforma da decisão para viabilizar a habilitação dos sucessores do falecido no polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a substituição do réu falecido por seus herdeiros ou espólio, quando o falecimento se deu antes do ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A morte da parte antes da propositura da ação impede a formação válida da relação processual, por ausência de pressuposto essencial à existência do processo: a capacidade de ser parte.

4. O procedimento de habilitação dos sucessores previsto nos arts. 110 e 687 do CPC aplica-se apenas aos casos em que o falecimento da parte ocorre no curso do processo, não sendo possível sua aplicação quando a morte precede o ajuizamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. O falecimento da parte ré antes do ajuizamento da ação impede a constituição válida do processo, por ausência de capacidade de ser parte.

2. Não se admite a sucessão processual por espólio ou herdeiros quando o falecimento antecede a propositura da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 110, 321, 485, IV e § 3º; CC, arts. 6º, 1.792 e 1.997.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 1016485-83.2022.8.26.0003, Rel. Des. Roberto Maia, j. 19.06.2023; TJCE, Apelação Cível nº 0006009-49.2011.8.06.0163, Rel. Des. Djalma Teixeira Benevides, j. 26.11.2024;
TJSP, Apelação Cível nº 1131249-48.2023.8.26.0100, Rel. Desª Regina Aparecida Caro Gonçalves, j. 05.12.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1021144-98.2023.8.26.0004, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 09.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
VIDHA ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA.
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que, nos autos da ação de resolução contratual c/c reintegração de posse ajuizada em face de
“
ROSIMERE SIQUEIRA EUG
Ê
NIO
(...) casada com
JOSÉ BATISTA EUG
Ê
NIO”

(ID 8468279 do processo de referência), declarou
“extinto o feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC/15, exclusivamente quanto ao Requerido JOSÉ BATISTA EUGENIO”,
sem condenação em honorários em razão da ausência de triangularização da relação processual.

O Juízo de origem entendeu
“ser o caso de proferir decisão parcial de mérito para extinguir parcialmente o feito por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, porquanto o Sr. José Batista Eugenio, que figura no polo passivo da ação, faleceu antes de seu ajuizamento, de forma que não possui capacidade de ser parte.”

O agravante defende, em síntese, que: 1) o processo de origem deve ser suspenso para a habilitação dos sucessores do requerido/agravado JOSÉ BATISTA EUGENIO; 2) a extinção prematura viola seu direito de ação; 3) é possível citar a pessoa falecida por meio da sua viúva, especialmente nos casos que envolvem direito de posse/propriedade, como no caso; 4) os direitos e obrigações patrimoniais da pessoa falecida são transferidos ao espólio, que é representado pela inventariante; 5) se o inventário não foi aberto, os herdeiros devem ser citados; 6) foi a viúva quem recebeu o oficial e forneceu a informação do falecimento, do que se pode extrair que houve a citação; 7) há risco de dano grave e irreversível, devendo ser garantida a continuidade do processo para habilitação dos sucessores.

Diante disso, pleiteia o
“provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando a continuidade do processo com a devida habilitação dos sucessores do réu falecido”.

Em que pese a irresignação da agravante, não identifico razão para reformar a decisão agravada.

Tal como assentado na r. decisão agravada,
“conforme a certidão de óbito, tem-se que o Requerido faleceu em 09/06/2016, momento anterior ao ajuizamento da ação, que se deu em 11/08/2021. Assim, não há que falar em sucessão processual com a habilitação de herdeiros, uma vez não triangularizada a relação processual em relação ao de cujus.”

O falecimento de parte requerida antes da propositura da ação, impossibilita a constituição e desenvolvimento válido do processo, não sendo possível a substituição do polo passivo pelos herdeiros.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RÉ QUE FALECEU ANTES DO

AJUIZAMENTO DA AÇÃO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação interposta contra sentença que extinguiu a ação monitória devido ao falecimento da requerida antes da propositura da ação, impossibilitando a constituição válida do processo. II. Questão em Discussão2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a regularização do polo passivo com a substituição da requerida falecida por seus herdeiros. III. Razões de Decidir3.
A extinção do feito é consequência da ausência de premissas de constituição e desenvolvimento válido do processo, uma vez que a requerida faleceu antes do ajuste da ação
. 4.
Não é possível a substituição do polo passivo pelos herdeiros, pois a legitimidade passiva é considerada essencial desde o início do processo
. 4. Dispositivo e Tese5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A morte da parte antes da proposição da ação enseja a extinção do processo
. 2.
A ausência de capacidade de ser parte inviabiliza a regularização do polo passivo.
Legislação Citada:CPC, art. 485, IV; CC, arts. 1.792, 1.997. Jurisprudência Citada:TJSP, Apelação nº 1016485-83.2022.8.26.0003, Rel. Des. Roberto Maia, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 19/06/2023. (TJSP; Apelação Cível 1001232-72.2022.8.26.0547; Relator (a): Paulo Sergio Mangerona; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau. Turma IV (Direito Privado 2); Foro de Santa Rita do Passa Quatro - 2ª Vara; Data do Julgamento: 20/01/2025; Data de Registro: 20/01/2025) (TJSP; AC 1001232-72.2022.8.26.0547; Santa Rita do Passa Quatro; Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau - Turma IV (Direito Privado 2); Rel. Des. Paulo Sergio Mangerona; Julg. 20/01/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO DE ESPÓLIO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame trata-se de apelação interposta pelo Banco do Nordeste contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial movida em face de José Augusto de Almeida, que faleceu em 05 de março de 2006, antes do ajuizamento da ação em 14 de dezembro de 2007. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (I) saber se é possível a substituição do executado falecido por seu espólio; e (II) verificar a viabilidade de emenda à inicial para habilitação dos herdeiros. III. Razões de decidir 3.
O falecimento do devedor antes do ajuizamento da ação impede a constituição válida e regular do processo, por ausência de capacidade processual
.
O espólio, embora represente universalidade de bens, não pode ser habilitado quando o óbito ocorre anteriormente à propositura da demanda
. lV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1.
O falecimento do executado antes do ajuizamento da ação impede a regular constituição processual.
" "2.
Não cabe habilitação de espólio quando o óbito precede a propositura da demanda
. "dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, 485, § 3ºjurisprudência relevante: TJCE, apelação cível 0006009-49.2011.8.06.0163, Rel. Des. Djalma Teixeira benevides, 4ª câmara direito privado, j. 26/11/2024. (TJCE; AC 0000103-31.2007.8.06.0127; Monsenhor Tabosa; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Juiz Djalma Teixeira Benevides; DJCE 14/01/2025; Pág. 138)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS DE CONSUMO. BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
ÓBITO DO AUTOR ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu a ação sem apreciação do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, devido à ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo. II. Questões em discussão3. As questões em discussão consistem em: (I) saber se o falecimento do autor antes do ajuizamento acarreta nulidade dos atos processuais e a extinção do processo por falta de pressuposto processual, impossibilitando a habilitação dos herdeiros; e (II) se há responsabilidade do espólio ou herdeiros em relação às verbas de sucumbência. III. Razões de decidir 4.
O falecimento do autor ocorreu antes da propositura da ação. Inexistência do processo judicial, pois a relação processual não se formou validamente, à míngua da capacidade para ser parte. Impossibilidade de habilitação dos herdeiros
. 5. Herdeiros que pediram habilitação e prosseguimento mesmo diante da ausência de pressuposto processual. Dever de arcar com verbas da sucumbência. lV. Dispositivo 6. Apelação conhecida e desprovida. ------------Dispositivos relevantes citados: CC, art. 6º, art. 682, II; CPC, art. 70, art. 85, §11, art. 687; e Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, art. 252Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp: 1646525 SP. (TJSP; Apelação Cível 1131249-48.2023.8.26.0100; Relator (a): Regina Aparecida Caro Gonçalves; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau. Turma I (Direito Privado 2); Foro Central Cível - 38ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/12/2024; Data de Registro: 05/12/2024) (TJSP; AC 1131249-48.2023.8.26.0100; São Paulo; Turma I Direito Privado 2; Relª Desª Regina Aparecida Caro Gonçalves; Julg. 05/12/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame. 1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença pela qual se indeferiu a petição inicial e se extinguiu o processo de busca e apreensão, com fundamento no art. 485, I, do CPC, em razão do falecimento do devedor fiduciário antes da propositura da demanda. O apelante alegou regular constituição em mora e invocou o princípio da instrumentalidade das formas e da economia processual, além de precedentes da jurisprudência. II. Questão em discussão2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se o falecimento do devedor fiduciário antes da propositura da ação inviabiliza a constituição válida do processo; e (II) analisar se é possível a sucessão processual do devedor fiduciário falecido antes do ajuizamento da ação. III. Razões de decidir3.
O falecimento do devedor fiduciário antes da propositura da ação implica a ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo, uma vez que a capacidade para ser parte em juízo é extinta com a morte, conforme art. 6º do Código Civil
. 4. A notificação extrajudicial realizada após o óbito do devedor fiduciário é inidônea e inválida para fins de constituição em mora, não preenchendo os requisitos exigidos pelo art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.5.
O instituto da sucessão processual, previsto nos arts. 110 e 687 do CPC, é aplicável apenas quando o falecimento da parte ocorre no curso da ação, o que não se verifica no caso, já que o devedor fiduciário faleceu antes do ajuizamento da demanda
. 6.
A ausência de pressuposto processual essencial impede o desenvolvimento válido e regular do processo, justificando o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC
. lV. Dispositivo e tese7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
O falecimento do devedor fiduciário antes da propositura da ação torna inválida a constituição em mora e inviabiliza o regular desenvolvimento do processo de busca e apreensão
. 2.
A sucessão processual não é aplicável nos casos em que o falecimento da parte ocorre antes do ajuizamento da ação
. ---------dispositivos relevantes citados: CC, art. 6º; CPC, arts. 485, I e IV, 110 e 687; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJSP, apelação cível 1012150-54.2021.8.26.0068, Rel. Desª cristina zucchi, j. 12.12.2023; TJSP, agravo de instrumento 2168230-68.2023.8.26.0000, Rel. Des. Gomes varjão, j. 08.08.2023; TJSP, apelação cível 1002912-72.2023.8.26.0510, Rel. Des. Flavio abramovici, j. 01.12.2023; TJSP, apelação cível 1007203-19.2023.8.26.0348, Rel. Des. Marcondes dangelo, j. 28.09.2023. (TJSP; apelação cível 1021144-98.2023.8.26.0004; relator (a): Adilson de araujo; órgão julgador: 31ª câmara de direito privado; foro regional IV. Lapa - 2ª Vara Cível; data do julgamento: 09/12/2024; data de registro: 09/12/2024) (TJSP; AC 1021144-98.2023.8.26.0004; São Paulo; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Adilson de Araujo; Julg. 09/12/2024)

A propósito, no último julgado citado, mencionou-se precisa lição doutrinária do renomado jurista Cândido Rangel Dinamarco, a saber:

“Para a plena capacidade de um sujeito processual exige-se que ele tenha condições para ser parte (...), que tenha capacidade de exercício de direitos segundo a lei civil (...) e que esteja representada por advogado (...). Se ao demandante faltar qualquer um desses requisitos e portanto inexistir uma vontade regularmente externada no sentido de litigar em juízo, não será viável a relação processual. (...) Também será assim se o demandado não tiver capacidade de ser parte, como se dá no caso do morto ou de uma Secretaria de estado (mera divisão de serviço de uma pessoa jurídica). A apresentação da demanda ao Poder Judiciário, em casos assim, dá existência a uma relação processual mas ela não é viável porque jamais o polo passivo poderia vir a ser ocupado e porque, depois, eventual sentença de mérito não teria como ser efetivada, devendo o processo ser extinto o mais breve possível. Caso de inviabilidade, portanto” (Instituições de Direito Processual Civil, 6ª ed., vol. II, 2009, São Paulo: Malheiros, p. 222/223)

O procedimento de sucessão processual pela morte somente se dá quando a parte falece no curso do processo, diferente quando a morte ocorre anos antes da propositura da demanda, quando a apontada parte já não mais existia.

Menciona-se que a demanda de origem prosseguiu em relação à requerida
ROSIMERE SIQUEIRA EUG
Ê
NIO
, apontada como viúva, quem efetivamente firmou o contrato de compra e venda que se pretende rescindir (ID 8468286 do processo de referência), cujo marido (citado na qualificação da compradora), já falecido, passou a figurar com ela como promissário comprador apenas na renegociação (ID 8468287 do processo de referência), sendo que somente a viúva

figura no cadastro municipal do imóvel como responsável pelo IPTU (ID 8468292 do processo de referência).

Posto isso, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo incólume o r.
decisum
que declarou
“extinto o feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC/15, exclusivamente quanto ao Requerido JOSÉ BATISTA EUGENIO”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 07/07/2025 a 11/07/2025:

Acompanho o E. Relator.